Tribunal: TJDFT
Processo: 0719445-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CÁLCULOS SUBMETIDOS À CONTADORIA JUDICIAL. REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A CADA UM DOS LITIGANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A irresignação dos agravantes está fundamentada em requerimento para compensação de dívidas entre as partes. Contudo, em exame aos autos principais, verifica-se que idêntica impugnação já foi apresentada em 06/02/2019. Referida impugnação foi rejeitada por decisão proferida aos 16/12/2020. Desta decisão, foi interposto o agravo de instrumento, que foi desprovido e cujo acórdão transitou em julgado em 13/09/2021. Dessa forma, verifica-se a preclusão da matéria.
2. Não obstante, ainda que se entendesse pela superação da preclusão e se admitisse o exame do mérito, verifica-se que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, os cálculos da agravada foram submetidos à Contadoria Judicial, que teria efetuado a devida compensação e apresentou expressamente os valores devidos por cada uma das partes.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.